Tribunal: TCU
Processo: 011.919/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8848/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.919/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ronaldo Almeida Barreto (XXX.579.744-XX); Venina dos Santos (XXX.636.910-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Unidade Jurisdicionada, com base no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 15 dias, esclareça a que se refere as rubricas de decisão judicial constantes das fichas financeiras atuais dos ex-servidores, bem como encaminhe cópia das respectivas ações judiciais e a metodologia de cálculo das vantagens.